Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014875-04.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), DOUTO JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IEPB - INSTITUTO DE ENSINO PROFISSIONAL BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 35.530.651/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, pois trata apenas de ação de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, quanto ao processamento e julgamento da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1022625-85.2024.8.11.0002, ajuizada por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A em face de IEPB - INSTITUTO DE ENSINO PROFISSIONAL BRASILEIRO LTDA.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, a autora, Getnet, não se qualifica como instituição financeira administradora de cartão de crédito, mas sim como credenciadora de pagamentos – pessoa jurídica que viabiliza a tecnologia e o sistema de pagamentos por meio de máquinas de cartão de crédito, o que não atrairia a competência especializada para matéria bancária.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.º 285996884, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar no presente feito (Id. n.º 291627379).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE suscitou conflito de competência em face do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, por entender que AÇÃO DE COBRANÇA nº 1022625-85.2024.8.11.0002, ajuizada por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A em face de IEPB - INSTITUTO DE ENSINO PROFISSIONAL BRASILEIRO LTDA., não possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em debate, analisando a petição inicial da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1022625-85.2024.8.11.0002, evidencia-se que a causa de pedir advém da inadimplência na relação negocial, não havendo qualquer questionamento em relação ao contrato em si.

A demanda foi proposta por Getnet S/A, credenciadora de pagamentos, em face do IEPB Ltda., estabelecimento comercial que teria recebido antecipações de vendas por cartão de crédito e, posteriormente, gerado chargebacks decorrentes de contestações dos consumidores.

A pretensão lançada na exordial é somente de cobrança, sob o argumento de que há um prejuízo de R$49.364,80, por ausência de saldo suficiente para compensar os estornos.

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil (declaração de inexigibilidade, dano material e moral), eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de indenização de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM). 1014048-66.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROCEDENTE. UNÂNIME

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são incluídas nas Varas Especializadas as ações de competência de reparação civil quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, o que não é o caso dos autos, haja vista que na Ação originária, a Autora alega tão-somente a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pugna pela restituição dos valores. O pedido não está cumulado com outro de natureza bancária. 1018467-32.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para processar e julgar os autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1022625-85.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025